Tribunal: TJSP
Processo: 1026789-44.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Preliminar rejeitada.

declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e materiais – Fraude bancária – Transferências via PIX e compras parceladas via cartão de crédito ("golpe do motoboy") – Operações em sequência e de valores elevados que fogem do perfil financeiro da consumidora – Má prestação de serviços caracterizada –

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Preliminar rejeitada.

declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e materiais – Fraude bancária – Transferências via PIX e compras parceladas via cartão de crédito ("golpe do motoboy") – Operações em sequência e de valores elevados que fogem do perfil financeiro da consumidora – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva – Declaração de inexigibilidade dos débitos litigiosos e estorno/restituição de valores – Dano moral não configurado – Consumidora que concorreu para o evento – Julgamento de parcial procedência – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.